Tribunal: TJDFT
Processo: 0700891-29.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL PROCESSO: 0700891-29.2019.8.07.0006 RECORRENTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A, QUALICORP S.A. RECORRIDO: MARTA MARIA DAMASENO CHAVES DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (ID 16095096) contra decisão desta Presidência (ID 15482063) que negou seguimento ao recurso especial da ora agravante, considerando a conformidade do acórdão combatido com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.568.244/RJ (Tema 952). Defende, em síntese, não ser abusiva a cláusula contratual que prevê o reajuste do prêmio quando o beneficiário atingir 59 (cinquenta e nove) anos de idade. Afirma, também, que o percentual de reajuste não foi desarrazoado ou aleatório. Nesse contexto, pugna pela reforma da decisão e pelo processamento do recurso especial. Contrarrazões ID 117221370. A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 13437601, e passo à análise do recurso especial. Considerando, todavia, a determinação do Superior Tribunal de Justiça de suspensão dos recursos especiais em que se discute a validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária, e o ônus da prova da base atuarial do reajuste (REsp 1.716.113/DF – Tema 1.016), o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014